Tribunal: TJES
Processo: 5021546-09.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021546-09.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ALVINA DIOLINDO PEREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REDE SOCIAL (INSTAGRAM). SUSPENSÃO DE CONTA SEM MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. REVELIA DECRETADA NA ORIGEM. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER (REATIVAÇÃO DA CONTA) MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por ALVINA DIOLINDO PEREIRA em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.Narra a parte autora, em síntese, que possui uma conta na rede social (Instagram), com perfil de usuário denominado @alvingrazkcrus, utilizado para publicações pessoais e como perfil profissional, tendo como seguidores: amigos, familiares, colegas de profissão e clientes. Ocorre que desde o final do mês de maio de 2025, a autora foi surpreendida com a suspensão de sua conta do Instagram @alvingrazkcrus sem ao menos informar o motivo claro, ou esclarecimento específico quanto à suposta violação dos padrões da Plataforma Meta. Afirma que buscou os protocolos internos da ré a fim de reativar a conta, mas não teve o pedido atendido. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, o imediato restabelecimento do acesso da Autora à sua conta na plataforma; (ii) a confirmação da tutela de urgência e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

(2).
Foi proferida sentença
CONFIRMANDO
a decisão liminar proferida e determinando que a requerida proceda com a viabilização do acesso da autora à sua conta do instagram pelo usuário @alvingrazkcrus, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada toda a multa ao teto dos juizados e
JULGADO PROCEDENTE o
pedido de indenização por danos morais

para CONDENAR o requerido ao pagamento de compensação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

(3).
A parte ré A
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(Recorrente) interpôs
Recurso Inominado
, buscando a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial sob os principais argumentos de inviabilidade de reativação por violação aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade. Exercício regular de direito e princípio da obrigatoriedade dos contratos. Inexistência de ato ilícito e de dever de indenizar.

(4).
A sentença recorrida não merece reforma. A decretação da revelia em sede de Juizados Especiais, decorrente da ausência do réu na sessão de conciliação (Art. 20 da Lei 9.099/95), gera a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

(5).
Embora a recorrente alegue violação aos termos de uso, não logrou êxito em demonstrar, de forma específica e pontual, qual conduta da recorrida teria ensejado a suspensão drástica do perfil. A alegação genérica de "violação de termos" não supre o dever de informação clara ao consumidor e a necessidade de contraditório prévio antes da suspensão definitiva de conta utilizada também para fins profissionais.

(6).
O dano moral resta configurado pela frustração e transtornos causados pela interrupção abrupta do serviço, sem aviso ou justificativa pormenorizada, atingindo a vida pessoal e a atividade profissional da autora. O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado à extensão do dano e à capacidade econômica da ré, não configurando enriquecimento ilícito.

(8).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(9).
Por força da sucumbência recursal, condena-se a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)